Tribunal: TJSP
Processo: 1022063-75.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexistência de débitos com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Repetição em dobro – Cabimento – Engano razoável na prática da cobrança indevida – Exegese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexistência de débitos com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Repetição em dobro – Cabimento – Engano razoável na prática da cobrança indevida – Exegese do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral configurado – Precedentes – Valor indenizatório de R$ 5.000,00 que se afigura razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO